Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Sendo patente a intempestividade dos Embargos de Declaração, uma vez que não foi observado o prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento do recurso.
Embargos de Declaração não conhecidos.